Tribunal: TJDFT
Processo: 0738117-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738117-78.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JONATAS VINICIUS NASCIMENTO, DANYELE SOARES SOUZA, MARINALDA DO NASCIMENTO REIS, MARIANE DO NASCIMENTO REIS RECORRIDO: JOSÉ CARLOS DA SILVA AFONSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS DURANTE A LOCAÇÃO. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO. DESCUMPRIMENTO. ABANDONO DO IMÓVEL. ESTADO INICIAL E FINAL DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 23 da Lei n° 8.245/91 estabelece, dentre as obrigações do locatário, que esse deve restituir o imóvel, ao final da locação, no estado em que o recebeu. Prevê, ainda, a obrigação de que o locatário realize a imediata reparação dos danos verificados no imóvel provocados por si, por seus dependentes ou familiares. 2. Demonstrado o descumprimento do dever do locatário de restituição do imóvel à locadora, não tendo esse sequer comunicado ao proprietário que havia desocupado o imóvel, simplesmente abandonando-o, aquele deve se responsabilizar pelo bem até o momento em que o locador recuperou a posse dele. 3. A ausência de comparecimento dos locatários à vistoria não elide sua obrigação de reparar os danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, quando for possível a comprovação do estado inicial e final do imóvel, especialmente se comprovado que foram notificados e permaneceram inertes e desinteressados em participar da vistoria final. 4. Comprovado que os danos ocorreram no tempo em que o imóvel estava sob a responsabilidade do locatário, esse deve ressarcir o locador pelos prejuízos causados. 5. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, aduzindo que as provas dos autos apontam para o fato de que o imóvel foi devolvido da mesma forma que fora recebido, não havendo que se falar em obrigação extra de fazer melhorias no imóvel ou devolver em estado superior ao que foi locado; c) artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, afirmando que o laudo de vistoria mostra que o estado em que o imóvel foi recebido já era precário, com diversos problemas e depredação, todavia não foi considerado pelo acórdão ora combatido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na alegada contrariedade aos artigos 23, inciso III, da Lei 8.245/1991 e 373, incisos I e II, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030